Tribunal: TJMT
Processo: 1014188-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014188-37.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), UNISAGRO PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 17.418.987/0001-61 (REPRESENTANTE), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DAGMAR JULIANA BERNARDI JACOB - CPF: 776.085.779-91 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), COSTA & VIEIRA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS - PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Por força do §3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial decorre do expresso e inequívoco texto legal e assim deve ser mantido, de modo que, o fator exclusivo de os bens móveis com cláusula de alienação fiduciária serem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial não conduz à submissão aos efeitos da recuperação judicial. 2. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal já claramente rejeitada.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – em recuperação judicial, contra o v. acórdão proferido pela 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no 1014188-37.2019.8.11.0000, manteve inalterada a r.
decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de “
Recuperação Judicial
” (Proc. no

10195-62.2014.8.11.0037
), determinou a retificação da lista de credores, com a exclusão do crédito de R$ 1.309.250,37, do Banco/embargado, pois, garantido por cessão fiduciária (cf. ID 16593457 - Pág. 4).

O embargante reitera os argumentos postos em seu agravo,
insistindo na tese de que
os créditos decorrentes da “Cédula de Crédito Bancário no 2098678”,

no valor de R$ 1.309.205,37, devem se submeter aos efeitos e/ou procedimentos da recuperação judicial, pois, segundo diz, é inválida qualquer garantia constituída sobre bens essenciais a continuidade da empresa, exatamente como na hipótese dos autos, em que
“foram alienados fungicidas, inseticidas, herbicidas e demais concentrado para pulverização em culturas agrícolas”
, devendo prevalecer a aplicação do princípio da continuidade da atividade ou preservação da empresa.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, com a consequente inclusão dos créditos do Banco/embargado no processo recuperacional em razão da ineficácia da garantia fiduciária.

Nas contrarrazões de ID 34461996 – Pág. 1/13, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos aclaratórios.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos, porquanot, “
é possível perceber que o interesse da parte (embargante/agravante) é no sentido de trazer, novamente, à discussão sobre matéria já analisada exaustivamente no acórdão embargado – providência incompatível com o presente manejo recursal
(cf. ID 38941453 - Pág. 3).

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Afirmo, antes de qualquer consideração, que os embargos de declaração não se prestam à discussão de divergência de interpretação de elemento de prova, nem para obtenção de pronunciamento específico sobre cada elemento probatório, mas sim para o suprimento de omissão, ou saneamento de contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.022).

No caso, o acordão embargado analisou todas as questões suscitadas no agravo, sobretudo quanto a retificação da lista de credores, com a exclusão do crédito do Banco/agravante de R$ 1.309.250,37; e, a fim
de evitar desnecessária repetição, transcrevo excertos do aresto que tratou deste aspecto
:

A agravante defende a permanência dos créditos no processo de recuperação judicial representados pela
“Cédula de Crédito Bancário no 2098678”, no valor de R$ 1.309.205,37, pois, segundo diz, é inválida qualquer garantia constituída sobre bens essenciais a continuidade da empresa, exatamente como na hipótese dos autos, em que
“foram alienados fungicidas, inseticidas, herbicidas e demais concentrado para pulverização em culturas agrícolas”
,

O art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 estabelece que:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes
na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...).

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

Sobre o artigo supracitado, a lição de Melhim Namem Chalhub:

“No que tange especificamente à garantia fiduciária sobre direitos sobre bens móveis e sobre títulos de crédito, a expressão empregada na Lei no 11.101/2005 – ‘credor titular de posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis’ – deve ser entendida em sentido abrangente, compreendendo os bens corpóreos e incorpóreos, entre eles os direitos sobre bens móveis e os títulos de crédito a que se refere o art. 66B da Lei no 4.728/65, com a redação dada pelo art. 56 da Lei no 10.931.2004”. (
CHALHUB, Melhim Namem. Negócio Fiduciário. 4 Ed. Rio de Janeiro: Renovar – 2009. p. 359/360.

E de Jorge Lobo:

“Destarte, a Lei no 11.101/2005, ao referir-se, no art. 49, §3o, a ‘proprietário fiduciário de bens móveis, e, no art. 85, a ‘proprietário de bem arrecadado’, abrange tanto o proprietário fiduciário, que adquiriu essa qualidade por força de contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis, quanto o proprietário fiduciário, que ostenta essa posição em decorrência de contrato de cessão fiduciária em garantia de recebíveis, ambos espécies de negócio fiduciário ou ‘venda para garantir’ e institutos de Direito Econômico, que tem a finalidade precípua de servir de instrumentos, a serviço do Estado e dos particulares, do desenvolvimento econômico e social do país, daí serem regulados por princípios jurídicos próprios, que não seguem e ideia de justiça, mas de eficácia técnica, o que explica, justifica e fundamenta a sua exclusão dos processos de recuperação judicial e de falência do devedor-fiduciante”.
(LOBO, Jorge.
In: DE TOLEDO,
Paulo F. C. Salles e ABRAÃO, Carlos Henrique (coords.). Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 4a Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 189/190).

Por força do §3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial decorre do expresso e inequívoco texto legal e assim deve ser mantido, de modo que, o fator exclusivo de os bens móveis com cláusula de alienação fiduciária serem essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial não conduz à submissão aos efeitos da recuperação judicial.

O eg. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento da exclusão do crédito decorrente de alienação fiduciária em processo de recuperação judicial:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TITULAR DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO. INCIDÊNCIA DO ART. 49, § 3o, DA LEI N; 11.101/05. EXTENSÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Debate-se nos autos a necessidade de o bem imóvel objeto de propriedade fiduciária ser originariamente vinculado ao patrimônio da recuperanda para fins de afastamento do crédito por ele garantido dos efeitos da recuperação judicial da empresa. 2. Na propriedade fiduciária, cria-se um patrimônio destacado e exclusivamente destinado à realização da finalidade de sua constituição, deslocando-se o cerne do instituto dos interesses dos sujeitos envolvidos para o escopo do contrato. 3. O afastamento dos créditos de titulares de propriedade fiduciária dos efeitos da recuperação, orientado por esse movimento que tutela a finalidade de sua constituição, independe da identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com o bem imóvel ou com o próprio recuperando, simplifica o sistema de garantia e estabelece prevalência concreta da propriedade fiduciária e das condições contratuais originárias, nos termos expressos pelo art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05. 4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ – Terceira Turma -

Recurso Especial no 1.549.529 - SP (2013/0377786-3) – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – Julgado em 18.10.2016).

Vale dizer, portanto, que
o processo recuperacional visa, essencialmente, o soerguimento patrimonial da sociedade, preservando-se os bens essenciais à manutenção de suas atividades; contudo, na hipótese, não se vislumbra (de imediato) a incontroversa demonstração de que os objetos da cessão fiduciária (fungicidas, inseticidas, herbicidas e demais concentrado para pulverização em culturas agrícolas), são realmente indispensáveis à continuidade das atividades da empresa agravante
.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada (cf. ID 31946480 - Pág. 1/4).

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, o
acórdão não padece de quaisquer vícios, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, com o nítido interesse de trazer novamente à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que negou provimento ao agravo de instrumento - providência incompatível com a via eleita.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os presentes embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020